Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Verificadas as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento policial, além do reconhecimento seguro feito na Delegacia (pessoal) e em Juízo, restou demonstrado nos autos que o apelante, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences e o veículo da vítima, mediante o emprego de uma faca, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.